Tribunal: TJES
Processo: 5002232-68.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002232-68.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN MENDES FARIAS e outros (2)
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002232-68.2024.8.08.0030

Recorrentes: MIRIAN MENDES FARIAS;

BANCO SANTANDER DO BRASIL;

Recorrido: BANCO SANTANDER DO BRASIL;

MIRIAN MENDES FARIAS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita à Recorrente Miriam.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COBRANÇA DE MÍNIMO QUE NÃO ABATEU EM MONTANTE PRINCIPAL. DÍVIDA PRESCRITA NO ANO DE 2019. PAGAMENTOS
ESPONTÂNEOS
PÓS PRESCRIÇÃO QUE CARACTERIZAM RENÚNCIA TÁCITA AO INSTITUTO, SENDO INDEVIDA A DEVOLUÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL QUE NÃO ENSEJA RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA DECLARADA QUE DEVE SER MANTIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE “está sendo cobrada há exatamente uma década, por uma dívida que contraiu em seu cartão de crédito no valor de R$799,00 dividido em 10x 79,90, contudo não realizou o pagamento total, pois não conseguiu contato com os requeridos para continuar realizando os pagamentos, vale ressaltar que conseguiu contato apenas 01 vez pelo numero informado atrás do cartão, onde conseguiu receber as fatura por e-mail realizando o pagamento das 03 primeiras parcelas. Já nos meses seguintes após a autora trocar de celular perdeu também a senha do e-mail que conseguia receber as faturas, e desde então não conseguia mais acesso às faturas, baixou então o APP do cartão OLÉ, para ter acesso às faturas, todavia era solicitada uma senha e a autora não a possuía, tentou contato novamente pelo numero fornecido, contudo por diversas vezes chamava até cair e não obtivera retorno, e então pensou “uma vez que está sendo descontando o mínimo no contracheque, assim que totalizar o valor faltante se encerraria a dívida.”

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, TENDO FUNDAMENTADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE O CONTRATO NÃO FOI CONTESTADO EM RELAÇÃO À SUA VALIDADE, TENDO CONSIDERADO ENTRETANTO QUE A DÍVIDA ESTARIA PRESCRITA POR TER MAIS DE 5 ANOS DESDE A ÚLTIMA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CONSIDEROU TAMBÉM QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.

O RECURSO NÃO MERECE PROSPERAR POIS A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA FOI CORRETAMENTE RECONHECIDA, NÃO PREVALECENDO CLÁUSULA DE DESCONTO DO MÍNIMO ANTE A NORMA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA CORRETAMENTE DECLARADA.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA E O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

O RECURSO DA PARTE AUTORA IGUALMENTE NÃO MERECE PROSPERAR, POIS UMA VEZ QUE A CONTRATAÇÃO FOI FEITA REGULARMENTE, OS DESCONTOS FEITOS APÓS TER SE OPERADO A PRESCRIÇÃO CARACTERIZAM PAGAMENTO ESPONTÂNEO, POIS A PRÓPRIA AUTORA AFIRMA TER CONSCIÊNCIA DA DÍVIDA, MAS QUE ACREDITOU QUE O MÍNIMO DESCONTADO QUITARIA O MONTANTE. SENDO ASSIM, INDEVIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES NOS TERMOS DO ARTIGO 191, DO CÓDIGO CIVIL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)